Tribunal: TJSP
Processo: 1035910-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r Estadual no 1.150/2011. Autor que não completou trinta anos de efetivo serviço militar, não cumprindo a exigência legal prevista no art. 2o, da Lei Complementar Estadual no1.150/2011.

Manutenção integral da r. sentença de parcial procedência dos pedidos.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810 do STF).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035910-82.2018.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. REFORMA "EX OFFICIO". CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. Pretensão do autor, policial militar, de que seja reconhecido seu direito ao cômputo de tempo de serviço prestado a entidades públicas e na iniciativa privada, bem como à condenação das requeridas ao pagamento de férias não gozadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. REFORMA "EX OFFICIO". CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. Pretensão do autor, policial militar, de que seja reconhecido seu direito ao cômputo de tempo de serviço prestado a entidades públicas e na iniciativa privada, bem como à condenação das requeridas ao pagamento de férias não gozadas e à promoção à graduação imediatamente superior.

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. É admitida a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os diversos regimes de previdência social, devendo ser computado o tempo de iniciativa privada e de serviço prestados em outras entidades públicas, além da Polícia Militar. Inteligência dos arts. 40, §9o e 209, §§9o e 9o-A, da Constituição Federal, bem como do art. 132, da Constituição Estadual.

FÉRIAS NÃO GOZADAS. ADMISSIBIILIDADE. Comprovação do autor de que frequentou Curso de Formação de Soldados, fazendo jus ao gozo de férias, que, não concedidas, ensejam a condenação das requeridas ao pagamento. Observância do art. 6o, do Decreto Estadual no 25.438/1986. Demonstração do não gozo de férias durante um ano do serviço militar, ensejando também o pagamento.

PROMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. Inaplicabilidade da Lei Estadual no 4.794/1986, tendo em vista que o autor ingressou nos quadros da Polícia Militar em data posterior a 1970. Incidência da Lei Complementar Estadual no 1.150/2011. Autor que não completou trinta anos de efetivo serviço militar, não cumprindo a exigência legal prevista no art. 2o, da Lei Complementar Estadual no1.150/2011.

Manutenção integral da r. sentença de parcial procedência dos pedidos.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810 do STF).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035910-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIONISIO
FRAGOSO DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16.757 (processo digital)
APELAÇÃO No 1035910-82.2018.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1035910-82.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: DIONÍSIO FRAGOSO DE BRITO
APELADOS:
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Ivo Roveri Neto
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO
PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. REFORMA
“EX OFFICIO”. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO.
PROMOÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. Pretensão do autor,
policial militar, de que seja reconhecido seu direito ao cômputo de
tempo de serviço prestado a entidades públicas e na iniciativa
privada, bem como à condenação das requeridas ao pagamento de
férias não gozadas e à promoção à graduação imediatamente
superior.
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. É
admitida a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os
diversos regimes de previdência social, devendo ser computado o
tempo de iniciativa privada e de serviço prestados em outras
entidades públicas, além da Polícia Militar. Inteligência dos arts.
40, §9o e 209, §§9o e 9o-A, da Constituição Federal, bem como do
art. 132, da Constituição Estadual.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. ADMISSIBIILIDADE. Comprovação
do autor de que frequentou Curso de Formação de Soldados,
fazendo jus ao gozo de férias, que, não concedidas, ensejam a
condenação das requeridas ao pagamento. Observância do art. 6o,
do Decreto Estadual no 25.438/1986. Demonstração do não gozo
de férias durante um ano do serviço militar, ensejando também o
pagamento.
PROMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. Inaplicabilidade da Lei
Estadual no 4.794/1986, tendo em vista que o autor ingressou nos
quadros da Polícia Militar em data posterior a 1970. Incidência da
Lei Complementar Estadual no 1.150/2011. Autor que não
completou trinta anos de efetivo serviço militar, não cumprindo a
exigência legal prevista no art. 2o, da Lei Complementar Estadual
no1.150/2011.
Manutenção integral da r. sentença de parcial procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
3
pedidos.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810 do STF).
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO
AUTOR NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
DIONÍSIO FRAGOSO DE BRITO em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV. Aduz o autor, policial militar, que, quando de sua reforma “ex
officio”, as requeridas deixaram de computar para fins de aposentadoria: a)
período em que esteve em exercício perante as Forças Armadas; b) período
em que exerceu função pública perante o Município de São Paulo c) período
em que efetuou contribuição previdenciária ao INSS. Alega também que as
requeridas deixaram de lhe conferir a promoção à graduação imediatamente
superior, assim como quinze dias de férias referentes ao Curso de Formação
de Soldados, e quatorze dias de férias relacionados ao exercício de 2014.
Pugna pela condenação das requeridas para que procedam ao cômputo dos
períodos de serviço perante a FAB, a Municipalidade e a iniciativa privada,
bem como ao apostilamento da promoção à graduação imediatamente
superior e às férias não pagas.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 19/36).
Deferida gratuidade de justiça ao autor (fls. 39/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Contestação pela FESP e pela SPPREV (fls. 49/64), com a
respectiva juntada de documentos (fls. 65/78). Réplica às fls. 82/89.
Intimadas a especificarem provas (fl. 95), as requeridas (fl. 93) e
o autor (fl. 98) requereram o julgamento antecipado do feito.
Sobreveio r. sentença de fls. 99/103, proferida em 19.12.2019,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para: (i) condenar as requeridas a proceder à retificação do
ato de reforma da parte autora, computando-se o tempo de serviço prestado
à iniciativa privada e aos outros entes federativos, conforme fundamentação
supra (excluído o período de 17/05/1989 até 23/07/1989 junto à Prefeitura
de São Paulo), o qual deverá ser somado ao período laborado perante a
polícia militar para fins de composição da aposentadoria, considerando-se
o disposto no § 2o do artigo 52 da Lei Estadual no 260/1970, bem como ao
pagamento da diferença devida e não recebida quando do momento da
reforma do servidor, observada a prescrição quinquenal; (ii) ainda,
condenar as rés a indenizar a parte autora por conta do períodos de férias
não usufruídos, conforme fundamentado no corpo desta sentença, sendo 15
dias de férias referente ao período do Curso de Formação, acrescido do
terço constitucional, além de 14 dias de férias do exercício de 2014.
Juros e correção monetária deverão seguir o quanto determinado pelo
C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e segundo o
entendimento do C. STJ expresso no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905).
Condeno a ré, diante de sua sucumbência em maior parte, ao pagamento
das custas processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários
advocatícios, que, desde já, fixo no valor mínimo previsto no artigo 85, §3o,
do CPC, tendo em vista o valor da condenação a ser apurado.
Sentença sujeita à remessa necessária.
P.R.I.” (fls. 103)
Apela o autor (fls. 108/115), aduzindo, em síntese, que faz jus à
promoção ao cargo imediatamente superior, na medida em que lhe é aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
5
a Lei no 4.794/1985 (alterada pela Lei Complementar no 1.224/2013). Pugna
pela reforma da r. sentença no ponto impugnado.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça concedida em 1o Grau (fls. 39/40), processado com contrarrazões
(fls. 122/127).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015, que além do recurso de apelação do autor, será apreciado aqui o
reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no parágrafo 3o, inciso II do art. 496 do CPC/2015, pois
se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o valor do
proveito econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as
excludentes referidas no §4o, pois a r. sentença não está fundada em uma das
hipóteses dos incisos I a IV.
Trata-se de ação pelo procedimento comum na qual o autor,
policial militar, ao ser reformado “ex officio”, alega que as requeridas não
procederam ao cômputo dos períodos em que prestou serviço perante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Forças Armadas, bem como ao município de São Paulo e o tempo de
contribuição previdenciária perante o INSS. Sustenta, ainda, que não lhe foi
concedida a promoção à graduação imediatamente superior, assim como não
houve o pagamento de férias referente ao exercício de 2014 e ao período em
que realizou Curso de Formação de Soldados. Assim, pleiteia o cômputo dos
referidos períodos, bem como o apostilamento de sua promoção e o
pagamento das férias não pagas.
I.
Cômputo dos períodos para fins de tempo de contribuição da
aposentadoria.
Sustenta o autor que, quando de sua reforma “ex officio”, as
requeridas deixaram de computar, para fins de aposentadoria, os períodos em
que prestou serviço às Forças Armadas (i), à Prefeitura Municipal de São
Paulo (ii) e o período em que contribuiu para a previdência social, como
trabalhador na iniciativa privada (iii).
A fim de comprovar o período em que prestou serviço perante as
Formas Armadas, foi trazido aos autos “Certidão no5/SPM/70904” (fls. 25),
na qual se observa que o autor prestou 731 (setecentos e trinta e um) dias de
efetivo serviço, convertidos em dois anos e um dia, de 14.07.1981 a
14.07.1983.
Quanto ao período de serviço na Prefeitura Municipal de São
Paulo, o autor colacionou aos autos “Certidão de tempo de contribuição” (fls.
26/31), ficando demonstrado que efetivamente prestou serviços ao ente
federativo por 1.033 (mil e trinta e três) dias, de 23.09.1986 a 23.07.1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Já o tempo de contribuição perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social INSS foi demonstrado pelo autor a partir da “Certidão de
tempo de contribuição” de fl. 32, na qual se tem que o autor contribuiu por
141 (cento e quarenta e um) dias ao regime geral de previdência social,
equivalente a quatro meses e vinte e um dias.
De acordo com previsão do art. 201, §9o, da Constituição
Federal, será computado, para fins de aposentadoria, o tempo de contribuição
recíproca entre o Regime Geral de Previdência Social RGPS e os regimes
próprios de Previdência Social, nos seguintes termos:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime
Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial, e atenderá, na forma da lei:
(...)
§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os
regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a
compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.”
(grifei e negritei)
Ainda, o art. 209-A, do referido dispositivo constitucional,
estabeleceu que “o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que
tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de
Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem
recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria”.
Não obstante, o art. 40, §9o, da Constituição Federal, estabeleceu
que o tempo de serviço público será computado para fins de aposentadoria e
de disponibilidade, da seguinte maneira:
“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
8
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(...)
§ 9o O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou
municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o
disposto nos §§ 9o e 9o-A do art. 201, e o tempo de serviço
correspondente será contado para fins de disponibilidade.” (grifei e
negritei)
Salienta-se que o art. 132, da Constituição Estadual de São Paulo
também admite o cômputo dos referidos períodos, ao dispor que:
“ Artigo 132 - Os servidores titulares de cargos efetivos do Estado,
incluídas suas autarquias e fundações, desde que tenham completado cinco
anos de efetivo exercício, terão computado, para efeito de aposentadoria,
nos termos da lei, o tempo de contribuição ao regime geral de previdência
social decorrente de atividade de natureza privada, rural ou urbana,
hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão
financeiramente, segundo os critérios estabelecidos em lei.”
Ademais, a contagem recíproca do tempo de serviço em
diferentes regimes de Previdência Social também é reconhecida por este E.
Tribunal de Justiça em casos análogos, vejamos:
“APELAÇÃO POLICIAL MILITAR REFORMA "EX OFFICIO"
CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PRESTADO SOB
QUAISQUER OUTROS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
Estando
consagrada, nos textos constitucionais federal e estadual, a contagem
recíproca de tempo de contribuição entre os diversos sistemas de
previdência social, sem distinção entre os regimes, tem-se que não foi
recepcionada a limitação constante do artigo 5o da Lei Complementar
Estadual 269/1981 Aplicação do Tema de Repercussão Geral no 522
Sentença de procedência mantida
Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1056022-09.2017.8.26.0053;
Relator: Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
“SERVIDOR
PÚBLICO
INATIVO.
Policial
Militar.
Reforma
compulsória. Averbação do tempo de serviço prestado na iniciativa
privada para fins de contagem de tempo. Possibilidade, exceto para
cômputo dos adicionais temporais e sexta-parte. Contagem recíproca
assegurada pela Constituição Federal e Constituição Estadual.
Inteligência do artigo 209, § 1o da CF e artigo 132 da CE. Precedentes
desta 10a Câmara. Pretensão voltada para concessão de aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
9
especial, pagamento de abono permanência e promoção à graduação
imediatamente posterior. Necessidade de revisão dos critérios adotados
por ocasião da passagem para inatividade e criação de despesas à São
Paulo Previdência, que não figurou no polo passivo da ação.
Ilegitimidade de parte da Fazenda Pública do Estado, neste ponto,
caracterizada. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do
mérito. Parcial modificação, apenas para reconhecer o direito da autora
à averbação do tempo de contribuição constante na certidão emitida
pelo INSS. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1008567-31.2017.8.26.0576; Relator: Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2018; Data de Registro:
05/07/2018)
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
POLICIAL MILITAR
REFORMADO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO Averbação de tempo
de serviço prestado na iniciativa privada Possibilidade Inteligência
conjunta dos artigos 201, § 9o, da CF, 132 da CE e das Leis no
8.213/1991 e no 9.796/1999 - Para a fruição do direito à contagem
recíproca de tempo de contribuição não se exige o cumprimento de
qualquer condição, não podendo prevalecer o disposto nos artigos 5o da
Lei Complementar Estadual no 269/1981 e 28 do Decreto-lei no 260/1970
(que confere tão somente aos aposentados a pedido o direito ao cômputo
dos dias trabalhados na iniciativa privada), em detrimento da norma
constitucional - Não se afigura isonômico atribuir tratamento mais
favorável ao policial militar que requereu sua aposentadoria
voluntariamente, permitindo a contagem recíproca, em relação àquele
reformado compulsoriamente, posto ter atingido a idade limite -
Certidão expedida pelo INSS comprovando o período de contribuição
trabalhado na iniciativa privada Sentença de parcial procedência
mantida Observação tocante aos acréscimos legais incidentes sobre as
diferenças remuneratórias devidas, em atenção à modulação de efeitos
operada pelo STF por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425
Majoração da verba honorária devida aos respectivos patronos nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015
Reexame necessário e
apelação
desprovidos.”
(TJSP; Remessa
Necessária
Cível
1001644-40.2016.8.26.0441; Relator: Marcos Pimentel Tamassia; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data
do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017)
Diante desse cenário, de rigor que as requeridas, ora apeladas,
procedam à contagem do tempo de serviço em que o autor exerceu
atividades perante as Forças Armadas (por 731 dias), a Prefeitura
Municipal de São Paulo (por 1.033 dias) e o período em que contribuiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
10
ao Regime Geral de Previdência Social (141 dias), mantendo-se a r.
sentença neste ponto.
I.
Indenização pelas férias não gozadas
Alega o autor que as requeridas, ora apeladas, deixaram de
realizar o pagamento de férias referentes ao período em que prestou Curso de
Formação de Soldados, assim como quatorze dias de férias relativas ao
exercício de 2014.
O autor colacionou aos autos “Certidão Comum no
CPAM2-079/11/18” (fls. 20), a partir da qual se comprova a conclusão do
Curso de Formação de Soldados.
Nesse sentido, o Decreto Estadual no 25.438/1986, em seu art. 6o,
assegura o direito àqueles que concluírem o Curso de Formação de Soldados
à averbação do tempo em que esteve no referido curso, com o respectivo
pagamento das férias, in verbis:
“Artigo 6.o - O Aluno Soldado que concluir com aproveitamento o Curso
de Formação de Soldado PM, conforme os Regulamentos vigentes na
Corporação, será admitido na qualidade de Soldado PM, contando para
todos os efeitos legais o tempo correspondente ao período de sua
formação.”
Este também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
conforme se depreende dos julgados abaixo apontados:
“Mandado de Segurança. Policial Militar inativo. Pretensão ao
cômputo do tempo em que frequentou o Curso de Formação de
Soldados para fins de período aquisitivo de férias. Sentença que
concede a segurança. Recurso da Fazenda buscando a inversão do
julgado. Inadmissibilidade. Legislação paulista que ampara a pretensão
desde a vigência do Decreto no 25.438, de 27 de junho de 1986. Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
11
à pretendida averbação, e respectivo pagamento das férias, com
acréscimo do terço constitucional. Reexame necessário e recurso
voluntário improvidos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1010763-20.2019.8.26.0053; Relator: Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de
Registro: 18/12/2019)
“POLICIAL MILITAR NA ATIVA DIREITO ÀS FÉRIAS RELATIVAS
AO PERÍODO EM QUE FREQUENTOU O CURSO DE FORMAÇÃO
DE SOLDADOS INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO
ADMISSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO DIREITO ÀS FÉRIAS -
INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS ESTADUAIS Nos 28.312/88 E
34.729/92 E DO DECRETO-LEI No 260/70 POSSIBILIDADE DE
GOZO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O INTERESSE PÚBLICO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA
REMESSA
NECESSÁRIA
NÃO
CONHECIDA.
RECURSO
DA
FESP
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1035886-27.2016.8.26.0602; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de Registro:
23/04/2018)
Com isto, de rigor o reconhecimento do direito do autor à
indenização referente às férias do período em que prestou o Curso de
Formação de Soldados, acrescido do terço constitucional.
No mais, também se observa que o autor “deixou de usufruir
apenas 14 (quatorze) dias do exercício de 2014, ano de sua passagem para
inatividade”, conforme “Certidão de Férias no CPAM2-078/11/18” (fl. 34).
Assim, não havendo qualquer documento que demonstre a existência do
referido pagamento, mostra-se necessário que as requeridas sejam
condenadas ao pagamento dos quatorze dias de férias não gozadas no
ano de 2014, sob pena de que a Administração Pública incorra em
enriquecimento ilícito.
I.
Promoção à graduação imediatamente superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
12
No que se refere à possibilidade de promoção do autor à
graduação imediatamente superior, a controvérsia dos presentes autos diz
respeito à legislação aplicável aos Policiais Militares reformados “ex officio”.
Sustenta o autor, ora apelante, que faz jus à promoção ao cargo
hierarquicamente superior, com fundamento na Lei Estadual no 4.794/1985
(com as alterações advindas da Lei Complementar Estadual no 1.224/2013).
Em contrapartida, a FESP e o Juízo “a quo” entenderam pela necessidade de
aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.150/2011.
Compulsando os autos, tem-se que o autor ingressou nos
quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 01.11.1989 (fls.
18), na graduação de cabo.
Ocorre, contudo, que a Lei Estadual no 4.794/1985 admite a
possibilidade de promoção à graduação imediatamente superior somente aos
integrantes dos quadros da Polícia Militar que ingressaram no serviço militar
até a data de 09.04.1970, não abrangendo aqueles que foram admitidos
posteriormente à referida data. Tal entendimento decorre da previsão do art.
1o, da Lei Estadual no 4.794/1985, no sentido de que:
“Artigo 1o - Fica assegurado às praças do serviço ativo da Polícia
Militar que, em 9 de abril de 1970, integravam os diversos quadros e
especialidades:
(...)
I - promoção, a pedido, à graduação de 3o Sargento PM dentro da
respectiva Qualificação Policial Militar, mediante o preenchimento dos
seguintes requisitos:
a) contar mais de 5 (cinco) anos na graduação de Cabo PM;
b) estar, no mínimo, no comportamento bom;
c) ser considerado apto em inspeção de saúde;
d) concluir, com aproveitamento, o estágio correspondente.” (grifei e
negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
13
Desse modo, no caso em tela, mostra-se necessária a aplicação
das disposições contidas na Lei Complementar Estadual no 1.150/2011.
Assim, nos termos do art. 2o, da referida norma, “o integrante do serviço
ativo da Polícia Militar fará jus à promoção ao posto ou graduação
imediatamente superior, desde que conte, pelo menos, 30 (trinta) anos de
serviço”.
Conforme já mencionado, o autor ingressou nos quadros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo no ano de 1989 (fl. 18) e foi
reformado no ano de 2014, exercendo aproximadamente 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público policial. Com isso, o autor não preencheu o
requisito legal necessário à concessão da promoção à graduação
imediatamente superior (trinta anos de efetivo serviço art. 2o, da Lei
Complementar Estadual no 1.150/2011), não fazendo jus ao benefício.
Este posicionamento é corroborado a partir dos julgados
proferidos por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
“AÇÃO ORDINÁRIA
Policial militar reformado
Pretensão à
contagem do tempo de serviço prestado junto à iniciativa privada para
fins de aposentadoria Admissibilidade A regra do artigo 201, §9o, da
Constituição Federal assegura o direito à contagem recíproca do tempo
de contribuição na administração pública e na atividade privada,
disposição que se aplica ao militar, à vista do princípio da isonomia
Pretensão ao reconhecimento do direito a férias referente ao período em
que frequentou o Curso de Formação da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, na condição de bolsista Inteligência do art. 54, § 2o, do
Decreto-lei no 260/70, que garante ao bolsista a averbação do tempo de
serviço, inclusive para fins de concessão de férias retroativas

Legitimidade da pretensão, porque, fosse de outra forma, ver-se-ia
configurada a apropriação da força de trabalho do servidor Promoção
para
o
posto
imediatamente
superior

Descabimento

Inaplicabilidade da Lei Estadual no 4.794/85 à hipótese Autor que
não preenche o requisito de 30 anos de serviço militar, conforme
disposto pela regra do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no
1.150/2011 Recurso do autor parcialmente provido. Recurso das rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
14
improvido, com observação.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1004678-90.2018.8.26.0590; Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 09/12/2019)
“APELAÇÃO
Policial Militar Reformado
Visa à obtenção de
promoção ao posto imediatamente superior no momento da passagem do
autor para a reserva, fundada na Lei 4.794/85 Impossibilidade
Legislação aplicável apenas às praças do serviço ativo da Policia
Militar que integravam a carreira em 9 de abril de 1970 Autor que
ingressou nos quadros da PM em 1993 Aplicabilidade ao caso da LC
1.150/11 - Contudo, o autor não preencheu os requisitos previstos na
legislação para obter o direito à promoção pleiteada, pois não detinha
30 anos de efetivo exercício Sentença de procedência reformada para
desacolher o pedido inicial por falta de embasamento legal - Recurso
provido, com a consequente inversão da sucumbência.” (TJSP; Apelação
Cível 1008654-86.2018.8.26.0079; Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
“Apelação Cível. Policial Militar reformado ex officio por atingir a
idade limite. Pretensão ao recebimento de vantagens. Férias relativas ao
período do Curso de Formação de Soldados. Inocorrência de prescrição.
Legislação estadual que reconhece o direito à contagem do tempo do
curso para todos os fins. Contagem do tempo de contribuição na
iniciativa privada, para efeito de aposentadoria. Possibilidade. Texto
constitucional que não impõe condição à fruição do direito. Promoção
para o posto imediatamente superior. Descabimento. Inaplicabilidade
da Lei Estadual no 4.794/85 à hipótese. Autor que não preencheu o
requisito legal de 30 anos de serviço militar, conforme art. 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.150/2011. Sentença mantida. Recursos
improvidos.” (TJSP; Apelação Cível 1010234-57.2017.8.26.0348;
Relatora: Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de
Registro: 11/09/2019)
“Servidor público inativo. Policial militar. Reforma compulsória.
Pretensão à contagem de tempo de contribuição na atividade privada.
Possibilidade. Artigo 201, § 9o, da Constituição Federal. Pagamento de
férias proporcionais em relação ao período de frequência no Curso de
Formação de Soldados. Prescrição do fundo de direito. Inexistência.
Data da aposentadoria do servidor que é o marco inicial para a
contagem do prazo prescricional. Direito reconhecido. Promoção ao
cargo imediatamente superior por 30 anos de serviço. Impossibilidade.
Lei no 4.794/85 inaplicável à hipótese. Requisitos da Lei Complementar
no 1.150/11 não cumprido. Sentença mantida. Recursos, voluntários e
oficial,
improvidos.”
(TJSP; Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
15
1000382-31.2018.8.26.0588; Relator: Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São
Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data
de Registro: 29/08/2018)
Desse modo, correta a fundamentação contida na r. sentença
proferida pelo Juízo “a quo” quanto à impossibilidade de ser
determinada a promoção do autor à graduação imediatamente superior,
na medida em que este não conta com trinta anos de efetivo serviço
militar, não atendendo ao requisito legal contido no art. 2o, da Lei
Complementar Estadual no 1.150/2011.
Diante do exposto, de rigor o não provimento do recurso de
apelação do autor, com a consequente manutenção da r. sentença de
parcial procedência dos pedidos por seus próprios fundamentos e pelos
acima explicitados.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de mora,
cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
16
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF.”
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
17
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
18
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1.
A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito
em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com
imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da
verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a
ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE.
POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA
CONTRA
A
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (Ag. Reg. No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u.,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810), o que já havia sido determinado pela r. sentença recorrida.
Diante da manutenção da r. sentença, permanece inalterada a
condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios sucumbenciais imposta às requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035910-82.2018.8.26.0053 -Voto no
19
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas, mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observa-se, ainda, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação do autor e NEGO PROVIMENTO ao reexame
necessário, mantendo a r. sentença de parcial procedência dos pedidos, pelos
motivos e razões nela expostas, acrescidos dos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora